Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-89.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-89.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILDA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prática de venda casada em contrato bancário de mútuo com seguro prestamista e determinar o recálculo do contrato com exclusão do prêmio do seguro, com compensação simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão recorrido quanto aos argumentos apresentados pela parte Embargante a respeito da configuração de venda casada no contrato bancário com seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os Embargos de Declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada os argumentos relacionados à venda casada, inclusive com base na jurisprudência do STJ.

5. O julgado destacou que, embora a contratação conjunta de mútuo e seguro não configure automaticamente venda casada, ela se caracteriza quando a parte fornecedora não se desincumbe do ônus probatórios acerca do adequado dever de informação sobre a liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora.

6. O voto condutor analisou a documentação dos autos, reconhecendo que a contratação do seguro prestamista se deu no mesmo contexto da concessão do crédito e sem demonstração de informação prévia e adequada ao consumidor, o que configurou violação ao direito de liberdade de contratação e de informação.

7. Os embargos se revelam como tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob nova interpretação, providência incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial não é omissa quando analisa de forma fundamentada os argumentos centrais das partes, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

2. A utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito configura uso inadequado do recurso, ensejando sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
8001385-89.2023.8.05.0076
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente,
BANCO PAN S/A
e
JOSEILDA CONCEICAO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA